Tribunal: TJMT
Processo: 1034813-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034813-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), NEVES MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 996.658.081-68 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMMIN MARINHO ALCANTARA - CPF: 099.524.771-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE POR FILHOS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra pessoa com deficiência intelectual e autismo, com requerimento de substituição da prisão por domiciliar ou por medidas cautelares diversas, em razão da alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo e necessidade de cuidados com os filhos com deficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante:

(i) da suposta ausência de fundamentação concreta e individualizada;

(ii) da alegada imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada com base em fatos concretos, incluindo a gravidade dos atos atribuídos ao paciente, o modus operandi, as ameaças à vítima e familiares, e a divulgação de material íntimo.

4. A decisão também demonstrou risco à instrução criminal, diante de indícios de tentativa de silenciamento da vítima e interferência na apuração dos fatos.

5. A substituição da prisão por domiciliar exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do agente para os cuidados dos dependentes, o que não foi comprovado nos autos.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida.

7. Estando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, é lógico concluir que as medidas cautelares diversas do cárcere se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à instrução criminal.

2. A substituição por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do agente para os cuidados de dependentes com deficiência, nos termos do art. 318, III, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, e 318, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1000225-25.2020.8.11.0000, Rel. Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/03/2020, HC n. 1025672-39.2025.8.11.0000, Rel.a Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/08/2025, HC n. 1037132-57.2024.8.11.0000, Rel. Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034813-82.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI
PACIENTE: NEVES MONTEIRO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,

impetrado em favor de NEVES MONTEIRO RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias.

O impetrante alega que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável; 2)
“(...) há constrangimento ilegal por fundamentação genérica da preventiva (CPP, art. 315, § 2o) e por desconsideração da imprescindibilidade do Paciente aos cuidados dos filhos com deficiência (CPP, art. 318, III), sendo possível e adequada a substituição por prisão domiciliar e/ou cautelares diversas (CPP, art. 319) (...)”.

Requer, inclusive liminarmente, a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar ou, subsidiariamente, a revogação da custódia com a imposição de medidas cautelares diversas menos gravosas (ID 320027858).

Os pedidos de liminar e de reconsideração foram indeferidos (IDs. 320435854 e 321022882).

As informações foram prestadas (ID. 321743888).

A 1a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pela denegação da ordem (ID. 322491396).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima pessoa com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista.

A decisão constritiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A gravidade concreta do delito imputado ao representado, estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), é manifesta.

Os atos sexuais impostos a Yasmin Marinho Alcântara, uma jovem de 18 anos com deficiência intelectual e autismo, indicam uma completa desconsideração pela condição de extrema vulnerabilidade da pessoa. A exigência de vídeos íntimos, sob ameaças, e a subsequente divulgação desse material em redes sociais representam uma escalada de violência psicológica e exploração que transcende o âmbito individual. Tal conduta, de extrema gravidade e repercussão social, demonstra a periculosidade social do agente e a necessidade imperiosa de sua segregação para resguardar a ordem pública, prevenindo a reiteração criminosa e evitando o abalo à credibilidade da justiça e o sentimento de impunidade na comunidade.

A sequência dos fatos revela uma propensão à continuidade de atos prejudiciais. Após a ocorrência dos atos sexuais, as ameaças e a exigência de vídeos íntimos não cessaram; ao contrário, intensificaram-se. As ameaças, que incluíam a intimidação de enviar “uma menina” para abordar a vítima ou de atentar contra a vida dela e de seus familiares, demonstram um padrão factual de controle e intimidação que, se não contido, pode factualmente levar à reiteração de condutas similares ou até mais graves. A continuidade dos atos, mesmo após a ocorrência sexual, sugere um comportamento arraigado que não cessa espontaneamente, indicando que a permanência do representado em liberdade pode dar azo a novos eventos que prejudiquem a vítima ou outras pessoas.

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A permanência do representado em liberdade representa um risco concreto à regularidade da instrução criminal. Desde o início, o indivíduo que se comunicava com a vítima por meio do aplicativo de comunicação tentou suprimir dados, apagando mensagens e áudios, conforme observado pela irmã da vítima, Jully Cardoso. Após os atos sexuais, o representado instruiu a vítima a não relatar os acontecimentos a terceiros, o que é um claro sinal factual da tentativa de silenciá-la e impedir a denúncia.

O fato de o representado Neves Monteiro Rodrigues ter conhecimento do endereço da vítima e ter contatado sua genitora Thauana Michele de Souza após a formalização da ocorrência na polícia, revela uma capacidade e uma intenção factual de interferir no curso da apuração. Esse contato, com o propósito de “questionar a situação”, pode ser interpretado como uma forma velada de intimidação, que factualmente pressiona a vítima e seus familiares, podendo levá-los a recuar em suas declarações ou a temer novas colaborações com a investigação, obstruindo a busca pela verdade dos fatos.

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A ciência do representado sobre a investigação em curso, evidenciada pelo contato com a genitora da vítima, cria um incentivo factual para que ele busque evitar as consequências de seus atos. Diante da gravidade dos eventos apurados e do avanço da coleta de informações, a permanência do representado em liberdade pode ser utilizada como uma oportunidade para que ele se desvincule do local ou de alguma forma se furte às responsabilidades que possam advir da conclusão da apuração.

A potencial evasão, ou qualquer outra ação destinada a evitar as sanções resultantes dos fatos, prejudicaria de forma factual o desfecho da investigação e de uma futura e eventual ação penal. (...)”.

Como se sabe, a prisão preventiva, embora medida de exceção, pode ser decretada quando demonstrada sua real indispensabilidade para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que, neste momento processual, justificam a necessidade da segregação cautelar do paciente, ao menos para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

A imprescindibilidade da prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta dos fatos narrados, os quais, em tese, teriam sido praticados pelo paciente, especialmente em razão do
modus operandi
que lhe é atribuído.

Conforme se extrai dos autos, o paciente, utilizando-se, supostamente, de identidade falsa (“Maique”), teria atraído a vítima (pessoa com deficiência intelectual e diagnóstico de autismo) até sua residência, onde, possivelmente, teria mantido relações sexuais com ela, orientando-a, ao final, a não relatar o ocorrido a terceiros.

Como se não bastasse, ainda segundo os elementos informativos constantes dos autos, após os supostos abusos sexuais, o paciente teria intensificado o contato com a vítima, exigindo que ela retornasse à sua residência para novas interações e, diante da recusa, teria passado a exigir o envio de vídeos íntimos, sob ameaças explícitas.

Essas ameaças, conforme os relatos constantes nos autos, incluíam a suposta intenção de enviar “uma menina” para abordá-la, bem como ameaças à integridade física da própria vítima e de seus familiares.

Diante das pressões exercidas, a vítima acabou por ceder, encaminhando diversos vídeos de conteúdo íntimo, os quais, posteriormente, teriam sido divulgados em redes sociais pelo paciente.

Além disso, há informações nos autos no sentido de que o paciente, ao tomar ciência da investigação instaurada em seu desfavor, teria, juntamente com sua esposa, entrado em contato com a genitora da vítima, com o intuito de questioná-la acerca da notícia-crime apresentada na delegacia.

Nesse contexto, o abuso sexual contra vítima vulnerável, coação para silêncio, exigência de material íntimo mediante ameaças e divulgação desses conteúdos, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares

(TJMT, HC n. 1000225-25.2020.8.11.0000, Rel. Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/03/2020).

Ademais, a informação de que o paciente e sua esposa, após tomarem ciência da apuração dos fatos, teriam procurado a mãe da vítima, pessoa diretamente vinculada à sua esfera protetiva, revela, em tese, risco concreto de comprometimento da integridade da futura produção probatória, especialmente considerando que a fase instrutória sequer foi iniciada.

Logo, a medida constritiva também se justifica pela conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

“(...) A segregação cautelar se revela imprescindível para garantir a conveniência da instrução criminal, dado o risco de constrangimento à vítima e às testemunhas. (...)”
(TJMT, HC n. 1025672-39.2025.8.11.0000, Rel.a Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/08/2025).

Na hipótese, as condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que comprovadas, não impedem a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a necessidade da medida, conforme Enunciado Criminal n. 43 do Tribunal.

Aliás, estando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, é lógico concluir que as medidas cautelares diversas do cárcere se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

Por outro lado, embora o impetrante alegue que o paciente é responsável por filhos menores com deficiência, não foi apresentada comprovação inequívoca de que sua presença no seio familiar seja imprescindível para o desempenho das atividades de cuidado diário.

Nessa quadra, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a concessão da referida benesse ao pai de criança menor de seis anos de idade ou
de pessoa com deficiência
exige a demonstração concreta da imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais do dependente, o que, no caso em apreço, não restou comprovado nos autos.

Tampouco foi demonstrada, de maneira concreta, a ausência de outros responsáveis, como a mãe, aptos a prestar os cuidados aos filhos do paciente.

Em conformidade:

“(...) A existência de filhos menores e a alegação de necessidade de sustento familiar não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, especialmente diante da violência do crime imputado ao paciente e da ausência de comprovação de sua imprescindibilidade para os cuidados dos dependentes. (...)”
(TJMT, HC n. 1037132-57.2024.8.11.0000, Rel. Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/03/2025).

Em uma daquelas ironias do destino, o paciente, investigado, em tese, por abusar sexualmente de pessoa com deficiência, pleiteia justamente o retorno ao convívio familiar com filhos que, segundo se noticia, também possuem deficiência.

Circunstância que,

sem que se emita, neste julgamento, qualquer juízo de valor antecipado acerca da responsabilidade penal do paciente, a qual deverá ser apurada no curso regular da instrução processual, acende um necessário sinal de alerta.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025